Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707604-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE FATIMA DA SILVA, JEFFERSON HENRY FERNANDES APELADO: JEFFERSON HENRY FERNANDES, JOSE DE FATIMA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA em face de JEFFERSON HENRY FERNANDES, objetivando o pagamento de quantia pelos réus relativa a reparos a serem efetivados no imóvel objeto de contrato de locação em razão dos danos causados. O Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília julgou procedente em parte o pedido inicial. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível de 33035054, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas pelo réu contrapondo as razões recursais e pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, bem como pela redistribuição e condenação do autor ao pagamento integral da verba de sucumbência, ainda que a sentença seja mantida integralmente. Insatisfeito, o réu interpôs Apelação Adesiva de ID 33035061, pugnando, subsidiariamente, pelo depósito judicial do montante atualizado a que foi condenado em instância singular, até que haja resolução da causa, com o fito de cessar a sua obrigação quanto à correção e juros de mora. Após o trânsito em julgado, a parte vencedora poderá fazer o levantamento do valor depositado e cobrar a diferença, se houver, em fase de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito recursal de depósito judicial não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância. Assim, considerando que as questões trazidas em sede recursal foram postas ao Juízo de primeira instância, não se mostra possível o seu exame nesta instância recursal, por configurar supressão de instância e inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para que, no prazo de 05 (quinze) dias, se manifeste acerca de eventual não conhecimento do pedido de depósito judicial, por inovação recursal (i); e do pleito formulado no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita (ii). Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2022 11:09:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador